Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DE AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré opôs embargos de declaração aos embargos de declaração, sob o argumento de omissão na fundamentação do acórdão quanto ao impedimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Aduz que, segundo entendimento do STJ, o impedimento é absoluto em casos de reincidência no mesmo crime.
3. Conforme preceitua o art. 48, da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, a omissão no julgamento é caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final.
5. Na hipótese, é de se reconhecer a omissão apontada, porquanto não abordada a reincidência genérica ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
6. Consoante o art. 44, § 3o, do CP, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime.
7. De fato, a reincidência genérica não é motivo suficiente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, conforme precedente do STJ. No caso, no entanto, embora o réu/embargante não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso, praticado mediante violência à pessoa e no âmbito doméstico (processo no 2015.07.1.018846-8).
8. Por conseguinte, em face do crime doloso anteriormente praticado pelo réu/embargante, mediante violência à pessoa e no âmbito doméstico, a medida substitutiva não é considerada socialmente aceitável, entendimento que está em consonância com o precedente invocado pela defesa (AgRg no AREsp 1716664, DJe 31/8/2021).
9. No tocante ao prequestionamento, deve ser aplicado o ENUNCIADO 125, do FONAJE, que dispõe: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
10. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação exposta, sem alteração do resultado do acórdão.